Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704107-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FLAVIA ALVES FERREIRA REU: ANTONIO MARCOS BARROSO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por FLAVIA ALVES FERREIRA em desfavor de ANTONIO MARCOS BARROSO, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da sentença da 2a Vara Cível do Gama (ID 55559825), ratificada pelo acórdão da 2a Turma Cível (ID 116632547), que julgou procedente o pedido inicial para rescindir contrato de cessão de direitos sobre o imóvel e para condenar a ré a restituir o valor R$ 15.000,00, corrigido monetariamente desde 17 de novembro de 2016 e com juros legais desde a citação. A requerente alega que: 1) a sentença reconheceu a existência de um contrato verbal de compra e venda de imóvel sem outorga uxória; 2) há violação manifesta de norma jurídica contida no artigo 1.647, inciso I, do Código Civil - CC. Ao final, requer 1) o deferimento da gratuidade de justiça e a dispensa do depósito prévio; 2) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença do processo de origem; 3) no mérito, a cassação da sentença proferida nos autos do processo de origem, para julgar improcedente o pedido inicial. Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. A gratuidade da justiça foi deferida e foi determinada a emenda à petição inicial (ID 55708666), para sanar as seguintes irregularidades, relativas à ausência dos requisitos do art. 966 do Código de Processo Civil - CPC: 1) o contrato objeto do processo originário não envolve compra e venda de imóvel e sim a cessão de direitos sobre fração de imóvel, que não depende de outorga do cônjuge; 2) a validade do contrato não foi objeto da ação originária; 3) ausência de comprovação da anuência do proprietário do imóvel cedido. Intimada, a autora deixou transcorrer o prazo de 15 dias sem manifestação (ID 56915789). É o relatório. DECIDO. A petição inicial deve ser indeferida. Conforme decidido, a ação rescisória é demanda de fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” O art. 968, caput, e § 3o, c/c os arts. 320, 321 e 330, IV do CPC, determinam que a petição inicial será indeferida quando o autor não cumprir a determinação de emenda à petição inicial. Como certificado, a autora não atendeu à determinação judicial para sanar irregularidade da petição inicial, que não delimitou nem comprovou o objeto da presente ação rescisória: violação manifesta a norma jurídica, em razão de suposto contrato de compra e venda realizada sem a necessária outorga do cônjuge, quando a demanda originária trata de tema diverso: cessão de direitos sobre fração de imóvel, que independe dessa outorga. Por consequência, não atendida a determinação da emenda, a petição inicial deve ser prontamente indeferida. INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por ausência das condições da ação, e NÃO CONHEÇO da presente ação rescisória, nos termos dos arts. 321, 330, IV, e 966 c/c 968, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator